Tribunal: STF
Processo: HC 221594
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Organização criminosa armada e associação para o tráfico de drogas. Indeferimento de diligência considerada desnecessária. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 777.203, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. A parte impetrante requer seja determinada a realização da “perícia espectograma na voz interceptada e (n)a voz do acusado em busca de verdade e embasamento legal para sentença”. Cumulativamente, pleiteia a revogação da prisão processual do acionante.



3. Decido.



4. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



5. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



6. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



7. O entendimento do STF é no sentido de que “[o] indeferimento da diligência pelo magistrado de primeiro grau não configura cerceamento de defesa, uma vez que o próprio Código de Processo Penal prevê, no § 1º do art. 400, a possibilidade de o juiz indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, sem que isso implique em nulidade da respectiva ação penal” (RHC 120.551, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



8. No caso dos autos, o STJ não divergiu deste entendimento, ao assentar:



    Não evidenciei teratologia ou ilegalidade manifesta nos presentes autos, capaz de justificar a superação da Súmula 691/STF, tendo o Juízo de primeiro grau consignado que, quanto ao pedido de perícia na voz ouvida nas chamadas e na voz do acusado: indefiro, ante a inexistência de previsão na Lei n. 9.296/1996. Ademais, a defesa não trouxe aos autos qualquer elemento a justificar a medida. A perícia pretendida só deve ser realizada quando houver mínimo indicativo de dúvida sobre a identidade do interlocutor, o que, ao menos até então, inexiste. Nesse sentido: HC n. 453.357/SP, j. 16/8/2018 e HC n. 274.969/SP, j. 8/4/2014 (fl. 22). 



    Além de que este Superior Tribunal entende que: 



    4. ‘Cabe ao Magistrado, como destinatário da prova, indeferir as diligências que entender irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, conforme dispõe o art. 400, § 1º, do CPP. Não se pode descurar, ademais, que prevalece no STJ 'ser desnecessária a realização de perícia de voz nas interceptações, salvo quando houver dúvida plausível que justifique a medida, o que não ocorreu no caso concreto (REsp 1501855/PR, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 30/05/2017)’ - AgRg no REsp n. 1.322.181/SC, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017. (AgRg no AREsp n. 862.538/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 4/9/2020).



9. Quanto ao mais, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da prisão preventiva. Até porque a hipótese é de paciente integrante da “organização criminosa autodenominada primeiro comando da capital – PCC” e denunciado pela suposta prática dos crimes de organização criminosa armada e associação para o tráfico de drogas.



10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 24 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator